Tribunal: TCU
Processo: 029.554/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a averiguação de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde (IES). Análise de proposta de prorrogação de prazo para atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de averiguação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 32/2022 do Ministério da Saúde, destinado à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 180 dias o prazo da presente solicitação, ficando, assim, estabelecida a data de 14/6/2024 para atendimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) e ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle, Deputado Federal Lucas Vergílio, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações para as providências sob sua alçada.